Tribunal: STJ
Processo: 0085155-23.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096606 - PA(2025/0432938-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40
LTDA
ADVOGADOS
: CASSIO CHAVES CUNHA - PA012268
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - PA014943
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR -
PA014908
AGRAVADO
: NATALIA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
, deve a parte recorrente indicar precedentes
Súmula no 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é
diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0addfe6d-a18b-4150-bcb7-3483c6f00138

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096606 - PA(2025/0432938-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40
LTDA
ADVOGADOS
: CASSIO CHAVES CUNHA - PA012268
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - PA014943
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR -
PA014908
AGRAVADO
: NATALIA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para afastar o
óbice da
deve a parte recorrente indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes à decisão agravada, de forma a
demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é
diversa da adotada na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER
ANANINDEUA SPE 40 LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre,
atraindo, assim, a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo Civil (e-
art. 932,
STJ fls.
).
506/507
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante sustenta
511/515
que impugnou todos os fundamentos da decisão atacada.
Pleiteia pela reconsideração da decisão combatida.
Impugnação às e-STJ fls.

519/536.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56003986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 44ecece2-4825-463c-bccb-873a1cedb824

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
ser dever do recorrente refutar, nas razões de agravo em recurso especial,
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando
o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior, consoante determinam o
III, do Código de Processo Civil e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
SÚMULA 315/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
APLICAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação civil pública.
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por
ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e
1.021, § 1o, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o, do CPC"
(AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EAREsp 2.609.324/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025)

Cumpre consignar, ainda, que o referido entendimento restou consolidado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento dos
os quais
EAREsp no 746.775/PR,
receberam a seguinte ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA56003986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 44ecece2-4825-463c-bccb-873a1cedb824

integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, o recurso especial foi inadmitido em virtude da incidência das
Súmulas nos 5, 7 e 83/STJ.
No entanto, o agravo em recurso especial (e-STJ fls.
) não
467/475
impugnou especificamente a incidência da Súmula no 83/STJ.
Com efeito, cumpre atentar que, quando o recurso especial não é admitido
com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não
se verifica na presente hipótese.
A esse respeito:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA A
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PRECEDENTES RECENTES QUE
SÚMULA 83/STJ.
DEMONSTREM A TESE DEFENDIDA NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 182/STJ.
1. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida pelo Presidente
do Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso Especial, não foram
enfrentados adequadamente pelo Recurso de Agravo em Recurso Especial,
permanecendo incólumes em face da impugnação apresentada.
2. De fato, as razões do Recurso de Agravo em Recurso Especial devem
exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais a parte
recorrente visa reformar o decisum, o que não foi feito na peça recursal, visto
que não apresentou impugnação adequada quanto ao enunciado da Súmula
5 do STJ. Quanto ao ponto, não se pode conhecer do Recurso, nos termos do
do CPC.
art. 1.042
3. Verifica-se que o agravante não trouxe precedentes atuais desta Corte que
refutassem a fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, o que é
imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, o precedente trazido pela
empresa é mais antigo do que os colacionados na decisão de
admissibilidade, não sendo capaz de demonstrar o atual posicionamento do
STJ sobre a questão apreciada.
4. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão
de admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo
Interno que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida
com base no
do CPC.
art. 932
5. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou no
julgamento dos
ser necessária a impugnação
EAREsp 746.775/PR
específica de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento.
6. Agravo Interno não provido"
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 2.022.410/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
22/8/2022)
Além disso, importante ressaltar que o momento oportuno para se infirmar
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em
recurso especial, e não no presente recurso.
Documento eletrônico VDA56003986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 44ecece2-4825-463c-bccb-873a1cedb824

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: 44ecece2-4825-463c-bccb-873a1cedb824

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.096.606 / PA
Número Registro: 2025/0432938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00851552320138140301 851552320138140301
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
ADVOGADOS : CASSIO CHAVES CUNHA - PA012268
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - PA014618
GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - PA014943
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR - PA014908
AGRAVADO
: NATALIA DE SOUZA LOBO
ADVOGADOS : FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
CLIVIA LOBATO GANTUSS - PA012916
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56865388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 13b3d47a-8954-4e6a-aff7-f8b15854e729

AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
ADVOGADOS : CASSIO CHAVES CUNHA - PA012268
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - PA014618
GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - PA014943
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR - PA014908
AGRAVADO
: NATALIA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA010758
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 13b3d47a-8954-4e6a-aff7-f8b15854e729